Tribunal: TJDFT
Processo: 0740361-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0740361-17.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BV Financeira S/A CFI contra a decisão da MM. Juíza da Terceira Vara de Entorpecentes do DF (Processo n. 0706062-11.2021.8.07.0001), que indeferiu o pedido de restituição do veículo RENAULT, modelo: SANDERO EXPRESSION 1.0 12V SCE, Ano/Modelo: 2017/2018, Placa: PZE9918/DF, Chassis: 93Y5SRF84JJ776438, RENAVAN: 01112438324, que foi apreendido no momento da prisão em flagrante de GABRIEL JONATHAN MESCHICH e VINÍCIOS DONIZETTE DA SILVA no Processo n. 0716744-59.2020.8.07.0001. Alega o agravante que BV Financeira S/A CFI firmou contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária com Maria de Lourdes da Silva Ribeiro, mas desde 02/07/2020 (parcela 01/47), a Financiada deixou de adimplir com as prestações avençadas, realizando-se assim a condição resolutiva prevista no contrato formalizado, e acarretando, ainda, em extinção do direito a posse direta do bem, exercida pelo possuidor. Informa que o referido inadimplemento contratual culminou na propositura da Ação de Busca e Apreensão n. 0708070-65.2020.8.07.0010, que tramita perante a 2a Vara Cível da Circunscrição de Santa Maria/DF. Aduz que, após o ajuizamento da mencionada ação, o Agravante obteve notícia de que o veículo alienado fiduciariamente estava no pátio do Detran da Circunscrição do Distrito Federal, tendo requerido a posse do bem por meio de pedido de Restituição de Coisas Apreendidas, mas o Douto Juízo a quo indeferiu o pedido de restituição e arquivou o feito, sob o fundamento de que o veículo está em nome de terceiro, não restando comprovada a propriedade do bem em favor do Requerente. Sustenta que MM. Juiz de primeiro grau indeferiu o pedido de restituição do bem apreendido em razão de não haver comprovação da propriedade do bem em nome do Banco Recorrente, mas o banco não tem responsabilidade em transferir o veículo junto ao DETRAN, ônus que incumbia à financiada. Aduz que a medida liminar foi devidamente deferida nos autos de Busca e Apreensão n. 0708070-65.2020.8.07.0010, o que revela que os pressupostos de comprovação de propriedade da garantia foram plenamente certificadas. Requer, com fulcro no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, seja concedido ao presente recurso a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a restituição do veículo apreendido. No mérito, requer a confirmação da liminar, com o provimento do recurso de agravo de instrumento. Decido. Registre-se, inicialmente, que não constam dos autos quaisquer documentos, tão somente a petição inicial do agravo de instrumento. De toda forma, em consulta ao andamento processual do Processo n. 0706062-11.2021.8.07.0001, em trâmite na Terceira Vara de Entorpecentes do DF, verifica-se que foi proferida decisão indeferindo o pedido de restituição do veículo, nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de pedido de restituição de coisa apreendida deduzido por BV FINANCEIRA S/A CFI, com o objetivo de ver liberado o automóvel cor: vermelho, categoria: carro de passeio, marca: RENAULT, modelo: SANDERO EXPRESSION 1.0 12V SCE, Ano/Modelo: 2017/2018, Placa: PZE9918/DF, Chassis: 93Y5SRF84JJ776438, RENAVAN: 01112438324, conforme AAA no: 182/2020, item 03, de ID n. 64693027, apreendido no momento da prisão em flagrante de GABRIEL JONATHAN MESCHICH e VINÍCIOS DONIZETTE DA SILVA. Ouvido, o Ministério Público oficiou pelo arquivamento do feito, tendo em vista que o Requerente não cumpriu a determinação constante do r. despacho de ID n. 98331586, porquanto não prestou as informações determinadas. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, conforme pesquisa realizada junto ao RENAJUD e anexados aos autos (ID n. 91358454), consta como legítima proprietária do veículo apreendido a Sra. ELIZABETH MARIA DOS SANTOS DIAS. Na primeira oportunidade que foi intimado a se manifestar sobre a inexistência de registro de restrição decorrente de alienação fiduciária junto ao RENAJUD (ID n. 91906738), o Requerente quedou-se inerte. O Ministério Público requereu nova intimação, com prazo de 05 (cinco) dias para manifestar-se, sob pena de arquivamento do feito (ID n. 95469983). Após intimado (ID n. 98331586), o Requerente apresentou esclarecimentos sobre a razão da inexistência de restrição judicial, informação diversa da solicitada em ID n. 98331586. Verifica-se que, a informação solicitada é de suma importância para o deslinde da causa, tendo em vista que versa sobra a propriedade do automóvel ora pleiteado e a legitimidade para deduzir o presente requerimento. Insista-se, conforme pesquisa no RENAJUD (ID n. 91358454), o veículo se encontra em nome de ELIZABETH MARIA DOS SANTOS, terceira não citada no presente autos, portanto, tendo em vista a omissão em apresentar os esclarecimentos determinados, é de ser extinto o presente feito, vez que a Requerente não tem legitimidade para requerer o veículo. Assim, não tendo sido comprovada a propriedade do bem pela Requerente, não há que se conhecer do presente requerimento. Intimem-se o Ministério Público e o Requerente. Cumpra-se. BRASÍLIA-DF, 22 de novembro de 2021 10:00:01. JOELCI ARAUJO DINIZ Juíza de Direito” Contra esta decisão, proferida em 22/11/2021, foi interposto o presente agravo de instrumento, com fundamento no art. 1015 e seguintes do CPC. A via escolhida para manifestar tal irresignação, contudo, é manifestamente inadequada. A possibilidade da interposição de agravo, em matéria criminal, está restrita às hipóteses de negativa de seguimento a recurso para os Tribunais Superiores (art. 28 da Lei n. 8.038/90) e ao agravo em execução penal, nos termos do artigo 197 da Lei no 7.210/84. Contra a decisão que indefere pedido de restituição de bem apreendido, é cabível o Recurso de Apelação, previsto no art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal, in verbis: Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular; II - das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior; Leciona Guilherme de Souza Nucci (in Código de processo penal comentado. 16. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 1313): “Decisões definitivas ou com força de definitivas: são hipóteses que não julgam o mérito (pretensão punitiva do Estado), mas terminam colocando fim a uma controvérsia surgida no processo principal ou sem processo incidental, podendo ou não extingui-lo. São também chamadas de decisões interlocutórias mistas. Exemplos: (...) b) decisão definitiva que coloca fim ao procedimento incidente: procedência ou não improcedência da restituição de coisa apreendida (art. 120, §1o, CPP). Cabe apelação. (...)” Com efeito, o agravo de instrumento não se presta para a apreciação do inconformismo manifestado pela agravante, de reforma da decisão que indeferiu pedido de restituição de bem, em observância ao princípio da taxatividade recursal. Acerca do referido princípio, ensina Renato Brasileiro de Lima (in Código de processo penal comentado. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1344) que: “para que a parte possa se insurgir contra determinada decisão judicial, há necessidade de se verificar a previsão legal de recurso contra tal decisão, isto é, a possibilidade de revisão das decisões judiciais deve estar prevista em lei. Os recursos dependem, portanto, de previsão legal, do que se conclui que o rol dos recursos e as hipoteses de cabimento configuram um elenco taxativo.” Na espécie, portanto, o pedido formulado não merece acolhida. Sequer poderia aplicar-se o princípio da fungibilidade recursal, por tratar-se de erro grosseiro, inviabilizando o aproveitamento da súplica. Assim, por ser manifestamente inadmissível, e na forma do art. 89, III, do Regimento interno do TJDFT, nego seguimento ao presente recurso. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador